Tribunal: TJMT
Processo: 1032702-87.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032702-87.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGRO PREMIUM COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 47.085.335/0001-13 (APELADO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Ca
so em exame

1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a reativação de inscrição estadual, declarando nulo o ato administrativo realizado sem prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

II.
Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da inscrição estadual, realizada de ofício pela Secretaria de Fazenda com base no art. 17-H da Lei nº 7.098/98, sem a prévia instauração de processo administrativo, é válida ou caracteriza sanção política em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III.
R
azões de decidir

3. A suspensão da inscrição estadual, sem a instauração prévia de processo administrativo, caracteriza afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de violar o devido processo legal.

4. Tal conduta revela-se abusiva, com caráter meramente arrecadatório, configurando-se como sanção política, inviabilizando o exercício da atividade empresarial e contrariando precedentes do STF e do STJ que vedam sanções políticas como forma de coerção para cumprimento de obrigações tributárias.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido e sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de inscrição estadual realizada sem prévia instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e ampla defesa é nula por afronta aos princípios constitucionais. 2. Sanções administrativas que inviabilizam o exercício da atividade empresarial como forma de coerção ao cumprimento de obrigações tributárias configuram sanção política, sendo vedadas pelo ordenamento jurídico."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LIV e LV; Lei nº 7.098/98, art. 17-H.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70, 323 e 547; STJ, Súmula 105; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária nº 1048688-98.2022.8.11.0041
; TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1020618-42.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível e remessa necessária interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1032702-87.2023.8.11.0003, impetrado
por
Agro Premium Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
, concedeu a segurança para determinar a reativação da inscrição estadual da impetrante.

Irresignado, o apelante sustenta que a suspensão da inscrição estadual encontra respaldo no ordenamento jurídico, conforme a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, bem como na legislação estadual, nos termos do art. 17-H da Lei nº 7.098/98 e do art. 78 da Portaria nº 005/2014-SEFAZ. Argumenta, ainda, que a medida de suspensão, quando adotada preventivamente, como no caso em análise, é amparada pelo instituto do contraditório diferido, sendo plenamente justificada diante da gravidade das irregularidades apuradas e do risco iminente de prejuízo ao erário público. Assevera, por fim, que a atuação do
Fisco
visa resguardar o interesse público e prevenir a prática de concorrência desleal. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança pleiteada (Id. 216402255).

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a fixação de honorários recursais (Id. 216402258).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 224490167).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
t
rata-se
de apelação cível e remessa necessária interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1032702-87.2023.8.11.0003, impetrado por
Agro Premium Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
, concedeu a segurança para determinar a reativação da inscrição estadual da impetrante.

Em síntese, a ação mandamental de origem visava garantir o direito líquido e certo da impetrante à reativação de sua inscrição estadual, condicionada à prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

Em face disso, o pedido liminar foi acolhido, e a segurança concedida em sentença, determinando a reativação da inscrição estadual, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Como é sabido,
diante do descumprimento de obrigações tributárias, sejam elas principais ou acessórias, é natural que a Fazenda Pública empregue diversos instrumentos para tutelar seus direitos.
Embora algumas dessas sanções sejam legítimas, outras, por outro lado, violam claramente o princípio da proporcionalidade, na modalidade de proibição de excesso.

Em casos tais, não raro, o próprio Fisco acaba por ser indiretamente prejudicado por seus próprios atos, pois, ao inviabilizar a atividade, acaba por fazer cessar a exteriorização de riqueza e a prática de fatos geradores subsequentes, diminuindo sua arrecadação.

Atento a tais premissas, o Supremo Tribunal Federal, historicamente, vem impedindo a adoção de diversas sanções que reputou políticas,
é o que se extrai
,
por exemplo
,
das súmulas 70, 323 e 547
, as quais cito:

"Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo".

"Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

“Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais"

Tal entendimento até hoje se mantém atual naquela corte.
Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF) – RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO “SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW” – IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 – RTJ 173/807-808 – RTJ 178/22-24) – O PODER DE TRIBUTAR – QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE – “NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR” (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132) – A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE – A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO “ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE” – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 915424
AgR
, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20-10-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
241 DIVULG
27-11-
2015 PUBLIC
30-11-2015)

Nessa perspectiva, um dos fatores que pode ensejar a nulidade de atos administrativos que submetem contribuintes a medidas cautelares é a forma como são conduzidos. Em determinadas situações, a Fazenda Pública pode agir de maneira unilateral, sem proporcionar ao contribuinte a oportunidade de regularização ou o direito ao contraditório.

Essa é exatamente a hipótese dos autos.

Conforme a documentação anexada, a empresa apelada foi informada da suspensão de sua inscrição estadual por meio da Notificação nº 244350/1825/11/2023, fundamentada no art. 17-H da Lei nº 7.098/98, sob a justificativa de alegadas irregularidades fiscais (Id. 216404244).

O referido ato administrativo foi realizado de ofício, com a garantia do contraditório e da ampla defesa sendo oportunizada apenas após a imposição da medida restritiva. Tal conduta revela-se manifestamente abusiva e de evidente caráter arrecadatório,
configurando-se, em tese, como sanção política, na medida em que inviabiliza o regular exercício da atividade empresarial, ao impedir, entre outras coisas, a emissão de notas fiscais estaduais pelo contribuinte.

Ainda que a Portaria nº 005/2014-SEFAZ permita a aplicação de penalidades, como a suspensão da inscrição estadual, de forma automática pela Secretaria de Estado de Fazenda, é imprescindível que tais atos observem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que exige a prévia instauração de processo administrativo regular.

A
lém disso
, tendo em vista que o ordenamento jurídico vigente disponibiliza meios legais suficientes para o Fisco assegurar o adimplemento das obrigações tributárias, e considerando a proteção constitucional ao princípio da livre iniciativa,
é inadmissível que o Estado adote expedientes ilegais para impor o cumprimento de obrigações acessórias ou assegurar o recebimento de créditos tributários.

Nesse sentido, como não poderia ser diferente, este tipo de sanção desproporcional também é repelido pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1048688-98.2022.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -– MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE
OFICIO
PELA AUTORIDADE FISCAL– PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se provável violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal. Requisitos necessários para a concessão de segurança demonstrados. Inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020618-42.2020.8.11.0041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2024)

Portanto, evidenciada a violação de direito líquido e certo, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo e confirmou a liminar para reativar a inscrição estadual da impetrante.

Ademais, quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da interposição do apelo, esta é incabível na hipótese em questão, pois a ação originária trata-se de mandado de segurança, e, conforme o disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009, não há previsão legal para a condenação em honorários sucumbenciais nesse caso.

Nesse sentido, acertou a sentença de primeira instância ao dispor expressamente que
“sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
,
em sede de reexame necessário
,
RATIF
I
CO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024